Tribunal: STF
Processo: HC 76389
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO CULPOSO. INOBSERVÂNCIA
DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO: IMPERÍCIA MÉDICA. REEXAME DA PROVA.
1. Constitui matéria de prova questionar-se sobre se a
vítima veio a falecer em decorrência de inobservância de regra
técnica de profissão ou se por outra causa que afastaria a
capitulação penal por imperícia médica.
2. Não configura constrangimento ilegal a decisão
condenatória fundamentada na prova que somente pode ser contrariada
e desfeita em sede de revisão criminal.
3. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado
ao aprofundado exame de provas, conforme iterativa jurisprudência
desta Corte.
4. Habeas corpus, indeferido.